Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-94.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO REPRESENTADO. ATO INFRACIONAL GRAVÍSSIMO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar na absolvição do apelante por falta de provas se o acervo probatório é uníssono em apontar o adolescente como autor do ato infracional, corroborado inclusive pela confissão do menor e pelos depoimentos das demais testemunhas.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe.
5. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional embora não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal, mas pode ser utilizada para benefício do menor.
6. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade do fato, com as condições pessoais e sociais do menor infrator e com seu histórico infracional. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de internação afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO. Sentença mantida.